Tribunal: TJPA
Processo: 0801515-63.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801515-63.2023.8.14.0067

APELANTE: TATIANE LISBOA BALIEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. INGRESSO AUTORIZADO PELA MORADORA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280/STF. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO DE 2/3. PENA DEFINITIVA DE 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

A defesa suscitou, preliminarmente, nulidade da prova em razão de suposta violação domiciliar. No mérito, pleiteou a incidência da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Verificar a existência de nulidade decorrente de suposta invasão domiciliar sem mandado judicial.

2.

Examinar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminar – nulidade por violação de domicílio.

O tráfico de drogas constitui crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo enquanto a substância entorpecente estiver sob guarda do agente.

No caso, a atuação policial decorreu de denúncia anônima acerca da comercialização de drogas no local. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a ré em frente ao imóvel, tendo sido franqueada a entrada no domicílio. Durante a diligência, foram apreendidos 3 invólucros de substância análoga à maconha, 15 invólucros de substância conhecida como “oxi” e a quantia de R$ 92,15, além da confissão da acusada quanto à mercancia.

Conforme fixado no Tema 280 do STF, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência. No caso concreto, a denúncia, a abordagem imediata, a apreensão das drogas e a confissão da ré evidenciam a justa causa para a diligência.

Preliminar rejeitada.

Mérito – dosimetria.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplicada a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantida a substituição por penas restritivas de direitos.

Inexistem ilegalidades na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

TESES FIXADAS

1.

É lícito o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões que indiquem a prática de crime permanente, nos termos do Tema 280 do STF.

2.

No crime de tráfico de drogas, a situação de flagrância se protrai no tempo enquanto a substância estiver sob guarda do agente.

3.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA

STF, Tema 280 da Repercussão Geral.

STJ, Súmula 231

.STF, RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/10/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
TATIANE LISBOA BALIEIRO (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Mocajuba/PA, que a condenou às penas
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos,
pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 (ID 28766953 - Pág. 1)

A defesa, em suas razões asseverou
in limine,
que fosse d
eclarada a nulidade do feito, em face da invasão domiciliar, absolvendo o apelante das acusações. No mérito, sustentou a aplicabilidade da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP), redimensionando a pena abaixo no mínimo legal na segunda fase da dosimetria para os crimes previstos nos art. 304 e 349-A, Código Penal (ID 28766966 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
28766973 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do apelo (ID
31012075 - Pág. 1
).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

“Segundo restou apurado, a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia, via telefone funcional, informando da suposta comercialização de drogas em uma casa, na rua mencionada. Ato contínuo que os policiais se deslocaram até o endereço indicado na denúncia. É dos autos que ao se aproximarem da localidade supracitada, avistaram a acusada em frente da residência, ocasião qual ela fora informada acerca do teor da denúncia. Diante disso, a guarnição solicitou permissão para adentrar a casa, qual foi autorizada pela acusada. Ademais, durante a averiguação
na residência, foram encontrados, dentro da bolsa de ‘Tati’, do sapato e debaixo do colchão, 03 (três) invólucros de substância esverdeada, supostamente conhecida como ‘maconha’, e 15 (quinze) invólucros de substância supostamente conhecida como "oxi", bem como a quantia de R$ 92,15 (noventa e dois reais e quinze centavos)”

São os fatos.

1.PRELIMINAR – DA NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DOMICILIAR

A defesa pleiteou a nulidade do feito, e por consequência a absolvição do réu, em decorrência de irregularidades ocorridas na obtenção das provas em face da violação domiciliar. Nesse viés, sem razão a defesa.

Cediço mencionar que o delito de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) é um crime cuja consumação se prolonga no tempo, ou seja, enquanto a droga estiver sendo guardada ou ocultada, o agente está em estado de
flagrância, como ocorreu na espécie, ações que se alinharam as orientações da Corte Suprema, vejamos

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023). Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência. Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 778.772/SP) e, consequentemente, restabelecer o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos nº 1500681-33.2021.8.26.0559 (Doc. 26), em razão da licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar. (
Supremo Tribunal Federal STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 00000000000001563246 SP).

Na espécie, segundo os relatos dos policiais
LINO PAULO LIMA PORTELA, ISAÍAS MORAES GONÇALVES e OSNI FIGUEIREDO FERREIRA JUNIOR, que participaram das diligências que culminou com a prisão e apreensão da droga, que teve por origem uma denúncia anônima, noticiando sobre a comercialização de drogas na residência da apelante, ocasião que se deslocaram até o local alvo, e após uma busca pessoal, encontraram as drogas em sua bolsa, bem como a confissão da mercancia por parte da denunciada em razão de estar desempregada com a consequente autorização ao ingresso no domicílio.

A testemunha PM/PA LINO PAULO LIMA PORTELA, confirmou os fatos na exordial, declarando:

Que, disse ter recebido uma denúncia anônima de venda de entorpecentes, realizada por uma mulher num determinado endereço. Ao averiguar, encontraram a ré na frente da residência indicada e então a abordaram. Durante a ação policial, a acusada confessou os fatos, afirmando que comercializava entorpecentes porque estaria desempregada.

Por sua vez a testemunha PM/PA ISAÍAS MORAES GONÇALVES, destacou:

Que, após revista pessoal na bolsa da ré, foi encontrada a droga, quando então teria a acusada confessado a prática do crime, justificando que estava desempregada e necessitava de recursos para sustentar a filha.

No mesmo sentido seguiu a narrativa da testemunha PM/PA OSNI FIGUEIREDO FERREIRA JUNIOR, ao afirmar:

Que, durante a realização da abordagem, a ré estava de posse da substância entorpecente apreendida nos autos e que teria ela confessado a traficância.

A recorrente TATIANE LISBOA BALIEIRO, em seu interrogatório confessou a prática criminosa, afirmando que assim o fez por estar desempregada. Disse que teria sido a primeira vez que comercializava droga, a qual lhe teria sido repassada pela pessoa de prenome “Alan”.

Nesse viés, conveniente observar o teor do tema 280 (STF), onde fixa a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado só é lícita quando amparada em "fundadas razões", devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de crime dentro da casa.

Com efeito, diante das provas dos autos, restou incontroverso a ocorrência do crime de tráfico de drogas, por ser de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, sendo prescindível a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada no domicílio, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).

Desse modo, incontroverso que a busca pessoal no presente caso, foi assentada em fundada suspeita/justa causa de que a recorrente estivesse na posse de drogas, o que foi constatado pela prova material, além da confissão da apelante, não havendo respaldo nos autos, para avalizar a tese defensiva absolutória, em face das inderrogáveis evidencias do protagonismo da ré
TATIANE LISBOA BALIEIRO, cuja ações se subsumiram ao teor do tipo insculpido no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.
Nesses termos, imperativo a rejeição da preliminar suscitada.

2 DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa técnica sustentou a aplicabilidade da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP), redimensionando a pena abaixo no mínimo legal (ID 28766966 - Pág. 1). Nesse cenário, razão não socorre a defesa.

Cediço reportar que a ré foi condenada pelo pratica do delito insculpido no art. 33 da Lei 11.343/06, e não pelos delitos do art. art. 304 e 349-A, Código Penal.

Na espécie, o magistrado mensurou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no patamar mínimo. Na segunda fase não se verificou circunstâncias agravantes, mas a atenuante da confissão espontânea, que não pode ser aplicada, devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ:

Súmula 231 - “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Na última fase do sistema dosimétrico, não concorreram causa de aumento de pena, mas de diminuição, entabulada pelo reconhecimento da redutora do
§4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, fixada na razão de 2/3 (dois terços), passando a pena provisória a figurar em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

3 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, necessário conhecer o recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026